Tribunal: STF
Processo: ACO 2065
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECEPÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração são o recurso cabível quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas (art. 535 do CPC e art. 337 do RISTF).



    2. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    4. O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.